Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. A respeito do benefício da justiça gratuita, a concessão desta deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. A declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade.
4. Não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.